Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740431-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravada, MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇOES LTDA suspenda os descontos, na ordem de 35% sobre o total das vendas pelo agravante, que utiliza a plataforma de e-commerce da agravada. Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos (processo no 0708462-56.2021.8.07.0014), narrou, em suma, que, em 26/10/2021, foi realizado empréstimo fraudulento em sua conta comercial, no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), sendo que dessa quantia R$ 86.090,14 (oitenta e seis mil, noventa reais e quatorze centavos) foi transferido para terceiros, por ela desconhecidos, e que, mesmo detectado acesso estranho em sua conta, a agravada de forma unilateral, passou a reter 35% dos valores de suas vendas como forma de quitação do empréstimo, que segundo a agravante, realizado mediante fraude. O juízo de origem negou a antecipação da tutela, por entender pela ausência de probabilidade do direito alegado, sendo o contraditório e ampla defesa e dilação probatória, imprescindíveis para exame do direito pretendido. Em sede de antecipação de tutela recursal, alegou que tais descontos estão causando graves prejuízos à empresa, comprometendo, inclusive, a continuidade de suas atividades. Pleiteou a suspensão total dos descontos (35%- trinta e cinco por cento) e, alternativamente, para que os descontos pela agravada limitem-se a 5% (cinco por cento) sobre cada venda. Deferida em parte a liminar por este relator (ID 31617712). Preparo recolhido (ID 31574228/29). Após o deferimento da liminar, a agravante veio aos autos, com pedido cautelar incidental, informando o bloqueio total da sua conta por parte da agravada, e ainda da iminência de perder o status de empresa Mercado Líder, afetando diretamente a reputação e credibilidade da empresa agravante perante seus clientes. Pleiteou “a concessão de tutela cautelar incidental, para que seja a Agravada compelida a restabelecer o acesso da Agravante à sua plataforma digital de vendas (sítio eletrônico Mercado Livre) de forma imediata, sob pena de multa de diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”(ID 31938608). Intimada a se manifestar sobre o pedido incidental a agravada, MERCADO PAGO, informou que a conta encontra-se ativa, sem qualquer restrição, mas que, de fato, houve suspensão temporária por ter sido identificada suspeita de invasão (ID 32571532). Apresentou agravo interno, com as seguintes alegações: ausência de probabilidade do direito, pois é imprescindível a produção de provas acerca do aceso indevido na conta do autor, que a plataforma do Mercado Pago possui alto padrão de segurança, confidencialidade e proteção de dados, tal como segunda etapa de autenticação (2FA), e que a plataforma “não responderá por prejuízo que possa ser derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de usuários”. Por fim, concluiu que não houve acesso indevido por terceiros e que não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na medida em que não comprovado que a plataforma é a única fonte de renda do agravante/autor (ID 32565831). Alegou ainda impossibilidade do cumprimento da decisão liminar, que fixou multa de R$ 300,00 (seis mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00, sob a alegação de que houve transferência de valores entre conta de titularidade do próprio agravante, e que seria necessária a compensação de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito do agravante. Requereu o provimento do agravo interno para revogar a decisão agravada (ID 31617712), afastando a multa diária imposta, considerando a impossibilidade sistêmica de cumprimento da determinação. Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento, em que o MERCADO PAGO alegou ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, reforçou os argumentos apresentados no agravo interno, e pleiteou a manutenção da decisão a quo agravada (ID 32565857). A agravante, ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME, foi intimada para informar acerca do bloqueio e demais restrições em sua conta (ID 33224956). Em resposta, noticiou que o agravado, MERCADO PAGO, procedeu com o desbloqueio da conta da sua empresa, que deixou de reter qualquer valor sobre as vendas e que creditou o valor do empréstimo, embora este nunca solicitado (ID 33583827). É o relatório. DECIDO. O objeto do Agravo de Instrumento consubstancia-se na determinação judicial para a agravada, MERCADO PAGO, suspender os descontos efetuados no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) das vendas realizadas pela agravante, ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, na plataforma daquela. Diante da resposta da agravante, ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, que a agravada, MERCADO PAGO, cumpriu a liminar, inclusive, além da determinação judicial, tendo em vista que deixou de reter qualquer valor sobre as vendas e mantém a conta da agravada ativa, entendo que a análise de mérito do presente agravo de instrumento torna-se prejudicado por perda superveniente do objeto. O mesmo deverá ocorrer quanto ao Agravo Interno interposto pela agravada, MERCADO PAGO, uma vez que seu objeto também resta prejudicado diante da conduta por ela adotada, conforme acima mencionada. Por fim, convém registar que quanto ao aludido depósito do crédito realizado pelo MERCADO PAGO, embora supostamente não solicitado pela agravante, ARTWARE, este deverá ser analisado na origem, após cognição exauriente do feito. À vista do exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, julgo prejudicados os recursos. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022